Tribunal: TJBA
Processo: 0088543-54.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0088543-54.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUINELIA TAVARES BOMFIM

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
NILAMON PINHEIRO LOBO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. COISA JULGADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu cumprimento de sentença em razão da prescrição da pretensão executiva.

2. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão não apreciou a tese de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta e de ordem pública, insuscetível de preclusão e imune aos efeitos da coisa julgada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar especificamente sobre a alegação de que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade absoluta não sujeita aos efeitos preclusivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões e correção de erros materiais.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, consignando que a alegada irregularidade diz respeito à fase de conhecimento do processo e que o efeito sanatório geral da coisa julgada impede o conhecimento, na fase de execução, de questões atinentes à fase de conhecimento.

6. O julgado pronunciou-se sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada material, registrando que esta torna imutável o comando sentencial e impede a rediscussão de vícios processuais superados pelo trânsito em julgado, salvo nas estreitas hipóteses de nulidade absoluta insanável, concluindo que a hipótese dos autos não se enquadra em tais exceções.

7.O prequestionamento de dispositivos legais não justifica, por si só, a oposição de embargos de declaração quando inexistente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, não obstante, a norma precista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Em
bargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0088543-54.2006.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ROQUINELIA TAVARES BOMFIM
e como embargada
RAIMUNDO FERREIRA SAMPAIO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em rejeitar os declaratórios
nos termos do voto do relator.